Tribunal: TJDFT
Processo: 0755705-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. DENÚNCIA DE PORTE DE ARMA. REVISTA DO SUSPEITO EM FRENTE À CASA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO. DEPOIMENTO DE PESSOA PRÓXIMA DO AUTOR. VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO AFASTADA.

1. A abordagem policial caracteriza um ato administrativo revestido de imperatividade, autoexecutoriedade e presunção de validade (legalidade).

2. Ante essas características, o excesso ou a violação dos limites legais devem ser demonstrados, cujo ônus recai sobre quem impugna o ato, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. Se o autor alega que policiais militares invadiram sua residência sem autorização após promoverem revista pessoal por suspeita de porte de arma de fogo nele e no amigo, mas os policiais negam que tenham ingressado na casa, cabe ao requerente apresentar elementos que comprovem o excesso imputado ao agente público.

4. O depoimento do autor e de um amigo próximo (vizinho) não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da conduta do policial, sobretudo se ao alcance do requerente estavam outros meios de prova, como vídeos ou fotos da casa revirada (que poderiam ter sido registrados pelo próprio autor ou por sua companheira) ou vídeo do sistema de segurança da casa vizinha, cuja cópia foi fornecida na investigação policial, mas não veio aos autos em juízo.

5. O arquivamento por falta de prova dos procedimentos de investigação instaurados perante a Polícia Civil e a Polícia Militar depois de ouvidos os envolvidos e testemunhas reforça a presunção de legalidade do ato impugnado.

6. Registro, todavia, imprecisão na sentença ao considerar que o amigo do autor, que também foi revistado na ocasião, apresentava anotações criminais, quando na realidade os documentos juntados aos autos indicam que essas anotações são de um homônimo, haja vista a diferença no nome do pai, da mãe e na data de nascimento.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.